Tribunal: TJMT
Processo: 0000123-80.2017.8.11.0014
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000123-80.2017.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[INGLA CRISTIANE BATISTA DOS SANTOS - CPF: 014.981.701-02 (RECORRIDO), EDERSON UMBELINO NERY - CPF: 015.709.661-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (RECORRENTE), WILLIAN XAVIER SOARES - CPF: 036.361.971-26 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (RECORRIDO), WILLIAN XAVIER SOARES - CPF: 036.361.971-26 (ADVOGADO), EDERSON UMBELINO NERY - CPF: 015.709.661-09 (ADVOGADO), INGLA CRISTIANE BATISTA DOS SANTOS - CPF: 014.981.701-02 (RECORRENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO ADESIVO, CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVIDA E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – FINANCIAMENTO DE VALORES MEDIANTE DÉBITO EM CONTA – VALORES REGULARMENTE DESCONTADOS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES PELO ENTE PÚBLICO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – RECURSO ADESIVO PARA MAJORAR INDENIZAÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SEARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – RECURSO ADESIVO DESCABIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESCABIDOS EM 1o GRAU – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ENTE PÚBLICO REJEITADA – AUSÊNCIA DE REPASSE – DEVER DO ENTE PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA – CONCORRÊNCIA PARA A INSCRIÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal, nos termos do Enunciado 88 do FONAJE, de modo que não havendo recurso específico por parte do consumidor, não há de se conhecer de pedido de majoração formulado em contrarrazões.

Não há se falar em ausência de responsabilidade ou ilegitimidade passiva, pois a conduta ilícita imputada ao ente público não foi a restrição em si, mas o fato de que sua negligência, ao não efetuar o repasse, motivou equivocadamente a restrição por inadimplência que não existiu. A preliminar de ilegitimidade passiva, pois, deve ser rejeitada, pois não guarda coerência com o acervo probatório.

A responsabilidade do ente público exsurge da ausência de repasse de valores devidamente descontados. Os fatos narrados e comprovados ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil e, diante da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, de rigor o reconhecimento de dano moral suportado.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para confirmar os efeitos da liminar que determinou a baixa da restrição e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) por ausência de repasse do valor descontado em folha relativo a empréstimo consignado motivando a inscrição indevida nos órgãos de proteção, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para DECLARAR inexistente o débito discutido nestes autos, bem como CONDENAR o Município de Poxoréu/MT ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (S. 362/STJ) e acrescida de juros legais de 1% aos mês, a partir da inscrição indevida (S. 54/STJ).Por conseguinte, TORNO SUBSISTENTE a tutela de urgência inicialmente concedida, razão pela qual DETERMINO seja reiterado o ofício expedido à Caixa Econômica Federal, a fim de que providencie a baixa da anotação do nome da requerente nos órgãos restritivos ao crédito.SEM custas, por ser o requerido isento. No entanto, CONDENO-O ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do disposto no art. 85, § § 3o e 4o, do NCPC.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva com o argumento de que não é responsável pela negativação do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que não tem legitimidade para responder por eventuais danos.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que em caso idêntico, que tramitou na mesma Comarca, o magistrado reconhecer a ilegitimidade passiva do Município e nestes autos, em contradição, julgou procedente a pretensão, reconhecendo responsabilidade que entende não haver.

Sustentou que não possui qualquer responsabilidade pelo evento narrado, bem como que a responsabilidade objetiva dos Entes Públicos obedece à teoria do risco administrativo e não do risco integral, havendo situações excludentes de responsabilidade, como no presente caso em que há culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.

Argumentou que não se mostram presentes os requisitos necessários para ser responsabilizado, na medida em que não há provas de que é responsável pela restrição do nome da parte promovente, bem como que inexiste dano moral.

Requereu o acolhimento da preliminar e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Não houve pedido de redução da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença, pois houve comprovação dos descontos em folha de pagamento e mesmo assim houve a restrição nos órgãos de proteção, devendo a parte promovida comprovar que fez o repasse o que não comprovou, ônus que lhe incumbe.

A parte promovente interpôs recurso adesivo visando a majoração da indenização para R$ 35.000,00 e os honorários fixados em 1o grau para R$ 5.000,00.

A parte promovida apresentou contrarrazões ao recurso adesivo com pedido de desprovimento e provimento do Recurso de Apelação que interpôs.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que a presente ação tramitou perante a Vara Única e em grau de recurso houve declínio de competência em favor desta Turma Recursal, por se tratar de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em razão do declínio de competência, tem-se que apreciar a causa em atenção aos princípios e regras inerentes à seara dos Juizados Especiais, o que se passa a fazer.

DO RECURSO ADESIVO DA PARTE PROMOVENTE E DOS HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU

A parte promovente interpôs recurso adesivo visando a majoração da indenização para R$ 35.000,00 e os honorários fixados em 1o grau para R$ 5.000,00.

Na seara dos Juizados Especiais há duas peculiaridades em relação às pretensões da parte promovente: não cabe recurso adesivo nesta seara e, igualmente, não cabe condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em sede de primeiro grau de jurisdição.

Destaco que o pedido de majoração, por meio de recurso adesivo, se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme Enunciado 88, do FONAJE:

ENUNCIADO 88 – Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).

No que se refere ao pedido de majoração de honorários advocatícios, tem-se, igualmente, por descabido. Em sede de Juizado Especial não se admite a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau, nos termos do artigo 55, ambos da Lei no 9.099/95:

Art. 55. A sentença de primeiro grau
não condenará
o vencido em custas e
honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovente e passo ao julgamento do recurso da parte promovida.

DO RECURSO DA PARTE PROMOVIDA: PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E MÉRITO

A preliminar passiva se confunde com o mérito e com ele será analisado, o que passo a fazer.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que os valores relativos ao empréstimo consignado estavam sendo regularmente descontados em folha de pagamento.

Assim, ao contrário do invocado em recurso, não se imputa a responsabilidade direta do ente público pela restrição, pois obviamente que não é o credor e, assim, não teria legitimidade para proceder com a restrição por supostos débitos do contrato de financiamento. Apenas a Caixa Econômica Federal, como credora, poderia efetuar a restrição, tal como fez.

O que se está em discussão nesta ação é o fato de que o ente público concorreu para o ato ilícito e para os danos sofridos ao descontar do servidor, em folha de pagamento, o empréstimo e não efetuar o repasse àquela instituição financeira que, diante de uma aparente inadimplência, motivada por culta do ente público que não fez o repasse, negativou o nome da servidora pública.

Assim, não há se falar em ausência de responsabilidade ou ilegitimidade passiva, pois a conduta ilícita imputada ao ente público não foi a restrição em si, mas o fato de que sua negligência, ao não efetuar o repasse, motivou equivocadamente a restrição por inadimplência que não existiu. A preliminar de ilegitimidade passiva, pois, deve ser rejeitada, pois não guarda coerência com o acervo probatório.

A responsabilidade do ente público exsurge da ausência de repasse de valores devidamente descontados. Os fatos narrados e comprovados ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil e, diante da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, de rigor o reconhecimento de dano moral suportado.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida para a qual o ente público concorreu ao não efetuar o repasse dos valores que descontou.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela parte promovida, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NÃO CONHEÇO do recurso adesivo interposto pela parte promovente, por incabível.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
em substituição aos honorários fixados em 1o grau.

Deixo de condenar a parte promovida ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021